Tribunal: TJES
Processo: 5000746-74.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-74.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: ANGELA MARIA MOLINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000746-74.2022.8.08.0044

Recorrente: AVON COSMETICOS LTDA

Recorrida: ANGELA MARIA MOLINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10208153).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AVON COSMETICOS LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
regularidade da dívida cobrada;
d)
que o nome da recorrida não foi negativado e que não há prova nos autos da alegada restrição;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado
.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem merece reforma, com a improcedência do pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, isto porque a recorrida não comprovou a efetiva negativação de seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo que os documentos apresentados no ID 10208115 não comprovam a indigitada restrição.

Ora, pelas provas colacionadas aos autos, não há prova mínima de que o nome da recorrida chegou a ser inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível a comprovação da negativação com a apresentação do extrato INTEGRAL do SPC/SERASA, com identificação do consumidor e resultado completo das eventuais negativações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DA NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA - DISTRIBUIDOR DIGITAL ASSOCIADO AOS ÓRGAOS MANTENEDORES DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA. - Para se comprovar a existência da inclusão nos cadastros de inadimplentes, necessária a juntada de extrato oficial (consulta de balcão) ou a comprovação de que o distribuidor digital está autorizado pelo órgão restritivo de crédito - Não demonstrada a inscrição indevida do nome do autor e não comprovada a existência de danos morais decorrentes da mera constatação da inexistência do débito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório
. (TJ-MG - AC: 10000220197784001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AVON COSMETICOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para afastar a condenação por danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito